Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723446-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS AGRAVADO: ESPOLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA, ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de nulidade n. 0706791-48.2023.8.07.0007 ajuizada por ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA E ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA, pela qual deferido em parte o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de nulidade (querela nullitatis insanabilis), ao argumento de que o processo n.a 0011467-08.2008.8.07.0007, proposto para a cobrança de débitos condominiais, seria nulo desde a citação, uma vez que os proprietários já teriam falecido e a citação teria se dado apenas em nome de um dos herdeiros, que não figurava na época como inventariante. Assim, pede a anulação de todos os atos do processo desde o início. Em sede de tutela de urgência, pede a suspensão dos atos constritivos que recaem sobre o imóvel. Analisando-se os autos, observa-se que o processo de origem foi proposto em 2008 e que desde então busca o pagamento de débitos condominiais, de natureza propter rem. A fase cognitiva foi extinta por acordo realizado pelo herdeiro Lourival de Sousa Mota Filho, o qual aparentemente ainda não havia sido nomeado inventariante nesta data. Os demais herdeiros não foram cientificados do processo. De fato, a não integração de todos os herdeiros no processo ou do inventariante formalmente nomeado pode causar nulidade ao processo no que diz respeito à condenação dirigida ao espólio. Contudo, a princípio, com relação ao herdeiro que subscreveu o acordo, entendo que a nulidade deve ser ponderada, a fim de não prestigiar o comportamento contraditório. Observo ainda que o processo corre há mais de há mais de 14 anos, sem que os herdeiros tenham resolvido a questão das dívidas com o condomínio, o que é de fato relevante. Portanto, entendo que a tutela de urgência deve ser concedida apenas em parte a fim de que, em caso de eventual arrematação em hasta pública, que o valor obtido com o produto da arrematação seja reservado em conta judicial, e que somente seja destinado ao pagamento dos débitos o percentual ideal pertencente ao herdeiro Lourival de Sousa Mota Filho, que foi a pessoa quem subscreveu o ajuste homologado judicialmente. Isso porque, considerando-se patrimônio com conteúdo econômico, o bem poderia ser levado à hasta para o pagamento de dívidas de um único coproprietário ou copossuidor, resguardando-se, contudo, o percentual devido aos demais. À vista disso, defiro em parte o pedido de tutela de urgência apenas para determinar, que em caso de hasta pública do imóvel objeto das dívidas condominiais, que seja descontado do valor a ser transferido ao condomínio o percentual devido aos demais herdeiros, que não participaram do acordo. Além disso, eles deverão ser incluídos no outro processo como terceiros interessados, a fim de que sejam cientificados dos autos e que tenham direito de preferência na aquisição. Traslade-se cópia desta decisão aos autos n.a 0011467-08.2008.8.07.0007. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: ( )” – ID 155483617 dos autos n. 0706791-48.2023.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra que (ID 47834459, p.4): “deu entrada em processo de Cumprimento de Sentença de Cobrança de débitos de condomínio no ano de 2008, contra LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO e outros, que devidamente citados os agravados foram condenados ao pagamento dos débitos vencidos e vincendos, quando se iniciou o Cumprimento de sentença. Foi requerida a penhora do único imóvel para o pagamento do débito de condomínio e foi deferida a hasta pública (leilão) em processo de Cumprimento de Sentença de Cobrança de débitos de condomínio. O agravado tentando burlar a lei, e tentando ilidir o leilão entrou com Ação Declaratória de Nulidade originou o processo de Número: 0706791- 48.2023.8.07.0007 que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, sob alegação de que só um herdeiro foi citado na ação de cobrança e que este não era o inventariante. Ocorre que o débito cobrado foi originado já depois do falecimento dos pais dos herdeiros, o agravante não tinha conhecimento dos demais herdeiros e não tinha conhecimento de inventario.” Alega (ID 47834459 p.p.6/7): “O referido imóvel era de propriedade de ZELINDA GOMES MOTA proprietária do apartamento vindo a falecer em 16/09/1999 e casada com LOURIVAL DE SOUSA MOTA, que no ano de 2001 foi proposto inventário sob o rito de arrolamento, mas que no ano de 2006 o Sr. LOURIVAL DE SOUSA MOTA viúvo e meeiro veio a falecer restando como herdeiros os filhos LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, CARLOS AUGUSTO GOMES, e FRANCISCO GOMES VIEIRA. O agravante não tinha ciência dos demais herdeiros, o agravante só tinha ciência de LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO. O agravante após muita tentativa de receber seus débitos entrou com a ação de cobrança contra LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO que foi devidamente citado e compareceu em audiência de instrução e julgamento, e fez acordo com o agravante. E mesmo tendo acordado com o agravante o herdeiro LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO nunca pagou os valores acordados, o que ensejou o cumprimento de sentença que hoje se encontra em faze de leilão hasta publica. A presente tem objetivo de invalidar processo lícito e dar morosidade a execução. Ocorre que o referido imóvel apartamento no 502 integrante do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS, localizado em CSA 02 Lote 16 de Taguatinga/DF CEP: 72015-025, já foi marcada sua hasta pública e leilão em 2014, quando Carlos e Francisco entraram com Embargos de Terceiro só para retirar o imóvel de leilão. Foi então que adveio decisão para que os dois herdeiros integrassem a ação e que o processo deveria prosseguir estes não o fizeram, o agravante fez vários requerimentos para que estes passassem a integrar a lide, mas que estes nos autos do cumprimento de sentença fizeram pedido para não fazerem parte dos autos. O que foi acolhido pelo Juízo da vara. São várias ações, vários anos de contenda e os herdeiros sempre alegam ilegitimidade e alegam que não podem ser parte nos processos e se esquivam de citação, intimação e nada trazem para solucionar o problema ou pagar o débito. Desde o falecimento de seus pais estes tem ciência que tem débitos a pagar e que o apartamento tem despesas mensais de condomínio. Existiram dois processos de inventário um de 2018 e um mais antigo que foi extinto em 2014 por falta dos herdeiros darem prosseguimento no mesmo. O agravante só em 2016 que tomou ciência do inventario e dos demais herdeiros. De suma importância ressaltar que foi feito acordo entre CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS e ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES VIEIRA, onde este paga parte do débito de condomínio e fica acordado que a parte que cabe ao ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES VIEIRA fica autorizada a adjudicação desta parte em favor do condomínio para pagamento de débitos referente a débitos de condomínio do ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES VIEIRA.” Sustenta que “com o falecimento dos pais os bens se transferem automaticamente aos herdeiros, assim os herdeiros passam a ser os donos e responsáveis pelos bens. Ao passo que abrindo a sucessão com o falecimento dos pais e passando os filhos herdeiros a serem os donos dos imóveis, se existirem mais de um herdeiro institui-se também automaticamente um condomínio. Ocorre que os débitos de condomínio poderiam ser cobrados de TODOS os herdeiros com a citação de todos ou de um só herdeiro, a cobrança de um ou de todos não invalida o processo” (ID 47834459, p.7). Argumenta que “a responsabilidade para responder com os demais herdeiros ou em separado pelo débito condominial é incontroversa, tendo em vista que as obrigações condominiais são revestidas de natureza propter rem, sendo legítima a sua exigência de um ou de todos os obrigados quando o imóvel que as gera é titularizado em condomínio, ressalvado que, quitada a obrigação por um dos condôminos, sub-roga-se no direito do credor em relação aos demais” (ID 47834459, p.7). Discorre que “a obrigação condominial é indivisível, ou seja, não é passível de ser fracionada de acordo com o número de co-proprietários do imóvel da qual origina. Logo, o um ou todos devem responder pela integralidade do débito na forma dos artigos 259 e 1.315 do código Civil” (ID 47834459, p.8). Afirma que o “débito de condomínio é propte rem e será transferido a quem for proprietário” (ID 47834459, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “a concessão da liminar suspendendo a decisão e o processo até final decisão do agravo é de suma importância, pois esta claro o fumus boni iuris quando o agravante prova que seu crédito perante os agravados é lícito e que o débito de condomínio é propter rem e indivisível devendo responder pela integralidade do débito um ou todos os herdeiros, e que o credito do leilão em hasta pública (leilão) deverá ser liberado para o pagamento total do débito, e que diante deste fato é plenamente direito do agravante requerer a hasta pública para o pagamento integral do débito sendo inclusive autorizado por lei, mas que o valor do débito não poderá ser fracionado devendo o credito apurado em leilão responder integralmente pela dívida até sua quitação e, o periculum in mora esta claro diante do fato que o bem penhorado é o único bem para o pagamento do débito e que caso não seja pago integral a divida o valor poderá ser liberado e sumir sem a quitar do débito” (ID 47834459, p.3). Por fim, requer (ID 47834459, p.11): “Diante de todo o exposto, Requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo à decisão interlocutória seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a r. Decisão Interlocutória ID 155483617, do julgador a quo, para o fim de: (i) Reformar tal decisão para que em caso de hasta pública do imóvel objeto das dívidas condominiais, que seja transferido ao condomínio o valor total devido na ação de cumprimento de sentença; (ii) Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, o Agravante requer o deferimento da pretensão recursal em tutela antecipada, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste Agravo, momento em que a decisão de deferimento da tutela recursal deverá ser definitivamente confirmada com o deferimento da liberação do valor apurado em leilão caso seja arrematado , liberando o valor total para pagamento do débito. (iii) Subsidiariamente, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, o Agravante requer o deferimento da pretensão recursal em tutela antecipada, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste Agravo com o bloqueio total dos valores apurados na hasta pública até julgamento final da Ação Declaratória de Nulidade.” Pelo despacho de ID 48028228, agravante intimado para comprovar recolhimento do preparo ou recolhê-lo em dobro; comprovantes do recolhimento em dobro juntados nos IDs 48104877 a 48104880. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de ação de nulidade ajuizada por ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA E ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA, em que alegam, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença n. 0011467-08.2008.8.07.0007 iniciado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS contra os autores/agravantes, “tendo em vista que não houve a citação de todos os herdeiros de ZELINDA GOMES MOTA e LOURIVAL DE SOUSA MOTA” (ID 155291333 – origem). Traço retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Inicialmente, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS ajuizou ação de cobrança contra LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, em 20/08/2006, objetivando o pagamento do montante de R$ 5.948,02 decorrente de débitos condominiais dos meses de junho a outubro de 2000, julho a dezembro de 2001 e janeiro a dezembro de 2001, referentes ao imóvel localizado em QSA 02, Lote 16, apartamento 502, Taguatinga/DF (ID 38624968 - autos n. 0011467-08.2008.8.07.0007). Foi proferida sentença homologatória de audiência de conciliação realizada entre as partes CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS e LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO (ID 38624759): “Aberta a audiência e feito o pregão, a ele responderam o autor, representado pelo síndico do condomínio e assistido por Advogado e o requerido, acompanhado de Defensora nomeada. Proposta a conciliação, esta restou frutífera. As partes compuseram da seguinte forma: “1a) O requerido pagará ao autor a quantia de R$ 8.234,20 (oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), referente às taxas condominiais e extras dos meses de setembro/2003 até a presente data, sendo dividida em 20 (vinte) parcelas, com as 10 (dez) primeiras no valor de R$ 268,08 (duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos) e as demais (10) no importe de R$ 555,34 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), cada; 2a) A primeira deverá ser paga até o dia 05/12/2008 e as restantes a cada dia 05 (cinco) dos meses subsequentes, mediante boletos bancários a serem emitidos pelo demandante; 3a) Caso o vencimento recaia em dia não útil, será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte; 4a) Em caso de atraso no pagamento, fica estipulada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, bem como o vencimento antecipado das parcelas vincendas; 5a) As partes dão plena e geral quitação no tocante aos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente demanda; 6a) Ficam incluídos no valor total (R$ 8.234,20) os honorários advocatícios; 7a) As partes renunciam ao prazo recursal. 8a) As partes renunciam ao prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: “Homologo, por sentença, o presente acordo constante deste termo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como extingo o processo, com apreciação do mérito, pautado do artigo 269, inciso III, do CPC. Custas conforme acordo. Publicada em audiência e intimados os presentes. Registre-se. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo.” - grifos no original. A sentença transitou em julgado em 30/10/2008 (ID 38625167). CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS iniciou o cumprimento de sentença em 02/03/2011 para satisfação do débito no valor de R$ 10.023,43 atualizado à época, em razão do descumprimento pela parte ré (ID 38625187). A penhora do imóvel foi deferida em decisão de 27/06/2012 (ID 38625416). Em 28/04/2014 foi proferida a seguinte decisão (ID 38625768): “Compulsando os presentes autos, verifica-se que o imóvel indicado às fls. 306 já foi objeto de penhora, conforme termo de penhora de fls. 162 e certidão de registro de penhora de fls. 163, havendo, inclusive, a avaliação do bem e intimação às fls. 249/250. Ocorre, todavia, que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel pelo cartório competente, porquanto conforme documento de fls. 216, suscitou-se dúvida a respeito da averbação da referida penhora, já que o imóvel penhorado é de propriedade de pessoa diversa da dos presentes autos – Lourival de Sousa Mota. Primeiramente, cumpre informar que a cobrança de valores, objeto dos presentes autos, decorre do inadimplemento pelo réu/devedor do acordo firmado entre as partes, visando ao pagamento de débitos condominiais, conforme sentença de homologação às fls. 82. Segundo, o pagamento de quotas condominiais é uma obrigação propter rem, cabendo ao condômino a obrigação de arcar com tais despesas, sob pena de enriquecimento indevido à custa dos condôminos adimplentes. Assim, para satisfazer as obrigações advindas de despesas condominiais inadimplidas, a penhora poderá recair sobre o próprio bem que deu origem à dívida, ainda que, no registro de imóveis, a propriedade do bem esteja em nome de terceiros, que, na hipótese, é o pai do devedor. Expeça-se, pois, nova certidão de registro de penhora, atendendo às determinações exigidas pelo 3o ofício de registro de imóveis do DF, fls. 216. Feito, intime-se o credor para retirada e posterior comprovação da averbação da constrição” Os herdeiros CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA E FRANCISCO GOMES VIEIRA opuseram os embargos de terceiro n. 2016.07.1.006604-0, o qual foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, CPC, em 22/02/2017 (ID 38626188). Em 22/08/2018, determinada a inclusão dos herdeiros CARLOS AUGUSTO GOMES E FRANCISCO GOMES VIEIRA no polo passivo do cumprimento de sentença (despacho de ID 38626342). Pela decisão de 04/12/2019, deferida a alteração do polo passivo para ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA diante da notícia de falecimento do executado principal e ajuizamento de inventário na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 51432583). Em 31/08/2021, foi determinada a inclusão no polo passivo do ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES DA MOTA (ID 101864013): “Os advogados de CARLOS AUGUSTO apresentaram renúncia, segundo ID. 97261671 - ss. em substituição, o devedor pede a habilitação da Defensoria Pública, ID. 98243042. Logo, dentre outras adequações, a SECRETARIA: I) Vincule como procurador de CARLOS AUGUSTO a Defensoria Pública, segundo petição ID. 98243042 - ss. II) Inclua no polo passivo ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES DA MOTA, CPF 584.902.301-10, pois a finada era cônjuge do devedor LOURIVAL DE SOUSA, segundo matrícula atualizada de ID. 80136567. III) Vincule como representante legal dos ESPÓLIOS, em ambos, LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, CPF 289.513.791-91 (ID. 100673068). IV) Vincule a este feito os autos no 0709262-13.2018.8.07.0007. Do mesmo modo anotar naqueles autos a presente ação. V) Revendo os autos, necessário registrar as penhoras no rosto dos autos de ID. 38626169 e ID. 38626275. Anotem-se. Passo à analisar a impugnação à penhora de ID. 73344200 apresentada por CARLOS AUGUSTO. Trata-se de impugnação ao cumprimento à penhora em que a parte executada alega ilegitimidade passiva e nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença por não ter havido pessoal intimação. Alega ainda excesso de execução ao fundamento de que impertinente pleitear débito gerado de 2000 até 2002. Defende que a formalização de acordo com Lourival de Sousa Mota Filho, obsta a continuidade do feito executivo. Consigna pela impenhorabilidade dos valores com condizente devolução das quantias. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no ID. 80136564, oportunidade em que manifestou pela rejeição da impugnação. Em destaque, a apresentada impugnação tem por fundamento o art. 525, § 1o, III do CPC. No que tange à alegação de ilegitimidade e nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença, entendo que assiste razão aos executado. Isso porque, existindo inventário em curso com pendente partilha de bens, por óbvio, os herdeiros não poderia responder diretamente pelo débito. Os devedores principais, já falecidos, LOURIVAL e ZELINDA, até o momento, são os únicos que devem figurar no polo passivo. A existência de demanda anterior para defender posse, a título de Embargos de Terceiro, não ocasiona a imediata vinculação do herdeiro no polo passivo. Na mesma medida, a celebração de anterior acordo, apesar de não adimplido integralmente, enquanto medida realizada livremente pela credora, não o vincula no polo passivo, dada a pendente existência de ação de inventário em curso. Não se pode perder de vista que a ação do inventariante deve ser orientada e fiscalizada pelo Juízo Sucessório. O então descumprimento do ajuste não ocasiona a reformulação do polo passivo, segundo interesse da credora ou até de um dos herdeiros. Quanto à alegação de excesso de execução, não se afigura possível, nesta adianta fase processual, estabelecer o marco inicial e final quantos aos meses devidos a título de encargos condominiais, pois essa matéria deveria ter sido ventilada na fase cognitiva. Inaplicável ao caso a alega prescrição. Por conta disso, em razão da pertinência dos fatos alegados, não vislumbro hipótese indicativa de dolo processual capaz de se reconhecer defendida litigância de má-fé, como almeja o credor. Desta forma, acolho parcialmente a impugnação à penhora reconhecendo a ilegitimidade passiva de CARLOS AUGUSTO. Como efeito lógico, considerando que a ação de inventário dos proprietários encontra-se em curso, também, incabível é a inclusão do herdeiro, FRANCISCO GOMES no polo passivo. Preclusa esta decisão, DETERMINO: 1) A exclusão do polo passivo de CARLOS AUGUSTO e de FRANCISCO GOMES VIEIRA - Espólio; 2) A liberação da totalidade dos valores em favor de cada parte, CARLOS e FRANCISCO, segundo bloqueio online BACENJUD de ID. 64937715. 2.1 ) Para tanto, em 5 dias, necessário que CARLOS e FRANCISCO indiquem as contas bancárias para fins de expedição do ofício de transferência. INTIME-SE a DEFENSORIA PÚBLICA para, em 5 (cinco) dias, esclarecer se fará ou não a representação processual dos ESPÓLIOS de ZELINDA e LOURIVAL. OFICIE-SE a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, autos no 0714465-53.2018.8.07.0007, para que informe a possibilidade de o imóvel objeto da penhora registrada nestes autos e em na demanda conexa (0709262-13.2018.8.07.0007) ser levado a hasta pública de modo a quitar o débito condominial. DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO. Cumpra-se com prioridade. I.” - grifos no original. O ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES VIEIRA apresentou acordo para quitação do débito referente à parte do herdeiro (ID 103150104), e o juízo do cumprimento de sentença proferiu a seguinte decisão: “Por oportuno, não se afigura possível realizar a homologação da minuta de acordo - ID. 103150104, a uma, pois a transação não foi subscrita pelos devedores principais, Espólios de ZELINDA e LOURIVAL, na pessoa do representante legal. A duas, o espólio de FRANCISCO, segundo referida decisão, não figura como parte no polo passivo. A três, o representante judicial manifestou de forma contrária, ID. 105087551.” (ID 107246756). Em seguida, decisão de 28/11/2021 (ID 109610432): “Em decisão de ID 101864013, determinou-se a exclusão do polo passivo do Espólio de Francisco Gomes Vieira, bem como a inclusão do Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho. Isso porque, ainda não houve a efetiva partilha, razão pela qual deveria permanecer a figura dos espólios, representados pelos inventariantes. Apesar disso, é inequívoco que há interesse dos herdeiros em resolver a questão, não se podendo esquecer que pelo principio de saisine, com a morte dos proprietários, os direitos e bens são imediatamente transferidos aos herdeiros, os quais podem dispor de sua cota parte ao pagamento de dívidas. No caso, o herdeiro Espólio de Francisco, demonstrou expressamente a intenção em transferir seus direitos sucessórios sobre o apartamento 502, do Condomínio do Edifício Indianápolis, ao credor (ID 103147138). Esse acordo não pode ser completamente rechaçado, porquanto visa a regularização da dívida existente há anos com o condomínio. Assim, aproveitando o ensejo do acordo para a adjudicação da parte do imóvel pertencente ao Espólio de Francisco ao condomínio, determino a intimação dos demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e de Lourival de Sousa Mota FIlho (que também é inventariante dos espólios dos pais), a fim de manifestarem também o interesse de oferecer o imóvel à adjudicação do condomínio, para o pagamento das dívidas. Observo que, a princípio, os três são os únicos herdeiros de Lourival e Zelinda, proprietários registrais do bem. Devo destacar, de antemão, que a adjudicação é muito mais interessante que a hasta pública, porquanto poderá ser realizada de forma mais célere e desburocratizada, além de não ficar sujeita à grande desvalorização percebida quando os imóveis são arrematados em segunda hasta. Todavia, para a regularização do registro de propriedade, o condomínio deverá estar ciente de que a pendência relativa à partilha deverá ser regularizada, sob pena de não se poder transferir a propriedade do bem ao condomínio. Portanto, intimem-se os demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho, a fim de manifestarem expresso e pessoal interesse na adjudicação do apartamento ao Condomínio, como forma do adimplemento da dívida. Nessa hipótese, a adjudicação dos direitos sobre o imóvel deverá ser precedida de avaliação do bem por meio de oficial de justiça. Destaco, contudo, que caso não haja interesse dos três e únicos herdeiros na adjudicação do bem, será inviável a homologação do acordo parcial realizado pelo herdeiros Espólio de Francisco. Isso porque, como já pontuado, ainda não houve a efetiva partilha, a fim de se definir o percentual devido a cada herdeiro. Não havendo a concordância de todos, será necessário à designação de hasta pública, para que o imóvel seja alienado como um todo. Portanto, por ora determino a intimação dos herdeiros Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho (que também representa os espólios), a fim de manifestar expressa e pessoalmente se concordam com a adjudicação dos direitos sobre o bem ao condomínio. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Não havendo interesse dos três herdeiros, a adjudicação não poderá ser realizada e a Secretaria deverá realizar a exclusão definitiva do Espólio de Francisco Gomes Vieira do polo passivo. Nesse caso, também deverá ser expedido novo mandado de avaliação do imóvel e em seguida, designada hasta pública, para a quitação dos débitos objeto dos autos. Preclusa a presente decisão, também deverá haver a liberação dos valores indicados na decisão de ID 101864013. De todo modo, determino que a Secretaria inclua no polo passivo o Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho” - grifos no original. O imóvel objeto da lide foi reavaliado e sobreveio a decisão pela qual homologado o valor de R$ 260.000,00; os autos foram remetidos ao leiloeiro público para leilão do bem (ID 150468951). ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA e ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA ajuizaram a ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência (autos n. 0706791-48.2023.8.07.0007). Alegam, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença n. 0011467-08.2008.8.07.0007, “tendo em vista que não houve a citação de todos os herdeiros de ZELINDA GOMES MOTA e LOURIVAL DE SOUSA MOTA” (ID 155291333 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido em parte o pedido de tutela de urgência “apenas para determinar, que em caso de hasta pública do imóvel objeto das dívidas condominiais, que seja descontado do valor a ser transferido ao condomínio o percentual devido aos demais herdeiros, que não participaram do acordo. Além disso, eles deverão ser incluídos no outro processo como terceiros interessados, a fim de que sejam cientificados dos autos e que tenham direito de preferência na aquisição” (ID 155483617 – origem). Contra referida decisão, o agravante interpôs o presente recurso. A irresignação deve ser acolhida. As despesas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, é obrigação garantida pelo próprio bem, respondendo o imóvel por eventuais débitos condominiais. Assim, por se tratar de obrigação que decorre da titularidade de um direito real sobre o imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai, por excelência, sobre o proprietário da unidade imobiliária, podendo, ainda, estender-se a outros sujeitos que tenham relação jurídica material com o imóvel e que sobre ele exerçam algum dos aspectos da propriedade, a exemplo de promissórios compradores, locatários e arrendatários (STJ. REsp 1696704/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os coproprietários de imóvel respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica em litisconsórcio necessário, em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais. O condomínio pode, então, demandar contra qualquer um dos coproprietários ou contra todos conjuntamente (STJ. REsp 1696704/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). E, com a abertura da sucessão, em razão do princípio da saisine, os herdeiros se tornam imediatamente coproprietários do imóvel que era propriedade dos falecidos nos termos do art. 1.784, CC (STJ - REsp: 1813862/SP 2019/0055975-5, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). Assim, embora haja solidariedade entre coproprietários do imóvel (no caso, os herdeiros), isto não significa que todos eles devem integrar o polo passivo da lide. Portanto, a citação de todos os herdeiros não se mostra necessária para o desenvolvimento regular do processo. Confira-se: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de terceiro opostos em 28/04/2014. Recurso especial interposto em 17/05/2016 e concluso ao gabinete em 24/07/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que tramitou apenas em face de seu ex-companheiro. 3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca da questão suscitada pela recorrente - in casu, a preclusão - impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ. 4. Segundo o reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", ou, ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade do sujeito. 5. Em havendo mais de um proprietário do imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia, não implica a existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver. Precedente. 6. Hipótese dos autos em que, à época da fase de conhecimento, o imóvel encontrava-se registrado em nome dos dois companheiros, mostrando-se válido e eficaz, portanto, o acordo firmado pelo ex-companheiro da recorrente com o condomínio. 7. Descumprido o acordo e retomada a ação, e em não sendo efetuado o pagamento do débito, é viável a penhora do imóvel gerador das despesas, ainda que, nesse novo momento processual, esteja ele registrado apenas em nome da recorrente, que não participou da fase de conhecimento. 8. Sob o enfoque do direito material, aplica-se a regra do art. 1.345 do CC/02, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios". Por outro lado, no plano processual, a penhora do imóvel e a inclusão da proprietária no polo passivo da lide é viável ante o disposto no art. 109, § 3o, do CPC/15, no sentido de que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário. 9. Ademais, a solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 1683419 RJ 2017/0163137-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. VERIFICADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCLUSÃO DO CÔNJUGE FALECIDO. CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. 1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o benefício deve ser concedido, à luz do art. 99, § 2, do CPC. 2. "Os cônjuges, co-proprietários de imóvel, respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais" (STJ - AR 5.931/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018). 3. Tratando-se de ação de cobrança de cotas condominiais, não há irregularidade na exclusão do cônjuge falecido e na ausência de citação do espólio ou dos herdeiros, tendo em vista que, ante a natureza solidária da relação jurídica, ao credor é permitido a cobrança integral da dívida de apenas um dos coproprietários. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 07134709220178070001 DF 0713470-92.2017.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/10/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se a questões de ordem pública e que não dependem de produção de prova. 2. A questão relativa ao excesso de execução está preclusa, pois já analisada mais de uma vez no decorrer do processo. 2.1. Além disto, há previsão legal para inclusão das parcelas vincendas no decorrer do processo, bem como entendimento jurisprudencial no sentido. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1160904, 07185709420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, não há que se falar em descontar percentual do valor obtido com o leilão do imóvel para os demais herdeiros, que são coproprietários do bem e devedores solidários em razão da natureza propter rem da obrigação. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora